Tribunal: TJES
Processo: 0002180-50.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002180-50.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRAIAN WASHINGTON DE SOUZA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006 - IMPOSSIBILIDADE - DOSIMETRIA - ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA - NÃO CABIMENTO - CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006 - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006, eis que restou inequívoco nos autos o comércio de drogas por parte do apelante. 2. Não há como reconhecer a atenuante da confissão espontânea, eis que o acusado negou veementemente o comércio de entorpecentes. A atenuante da menoridade relativa, por sua vez, foi devidamente reconhecida pelo magistrado de primeira instância. 3. Incabível o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, eis que em razão do material apreendido (maconha, crack e arma de fogo), bem como pelas peculiaridades do caso concreto, resta inequívoco que o acusado dedica-se às atividades ilícitas. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002180-50.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRAIAN WASHINGTON DE SOUZA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CEZAR ROMEU BUENO JUNIOR - ES27508-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“
(...) Consta do incluso inquérito policial que, no dia 03 de abril de 2020, por volta das l0h47min, na Rua José Barreto, no 17, Bairro Fioravante Marino, nesta comarca, Brian Washington de Souza Pereira, ora denunciado, trazia consigo e mantinha em depósito 02 (duas) buchas de maconha e 08 (oito) pedras de çrcrach para posterior entrega e consumo de terceiros, sem a.utorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Infere-se, ainda, que o denunciado possuía
01(um) revólver, calibre .32, marca Taurus, municiado com 05 (cinco) munições, marca CBC, com numeração suprimida.

Segundo o apurado, na data e local acima mencionados, policiais militares realizavam patrulhamento tático, quando avistaram o denunciado que, ao perceber a presença da guamição, mostrou-se apreensivo.

Diante da situação apresentada, os Policiais Militares deram voz de abordagem a Brian e em buscas pessoais encontraram em seu bolso
02 (duas) buchas de maconha.

Revelam os autos que os policiais rnilitares ainda avistaram pela janela da residência do denunciado, uma certa quantia de crack, motivo pelo o qual adentraÍam a residência e lograram encontrar 8 (oito) pedras de crack e 01(um) revólver, calibre .32, marca Taurus, municiado com 05 (cinco) munições, marca CBC, com numeração suprimida. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado
pela prática do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa pugna pela desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006.

Não vejo como acolher a tese defensiva, pelas razões que a seguir exponho.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls. 16/19, auto de apreensão de fls. 12/13, laudo de exame de arma de fogo de fl.s 54/56 e laudo de exame químico de fls. 57.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

“
(...) que durante patrulhamento encontrou uma pequena quantidade de drogas em posse do acusado, explicando que o restante dos entorpecentes foi localizado no interior da sua residência, assim como a arma de fogo apreendida nos autos. (depoimento do policial militar Thiago Vasconcelos Silva, em juízo).

O acusado, quando de seu interrogatório na esfera policial, afirmou que a droga e
a
arma lhe pertenciam, salientando, em contrapartida, que a droga era destinada ao consumo próprio.

Com base no depoimento dos policiais militares e nas demais provas coligidas nos autos, verifico que os policiais abordaram o apelante, uma vez que este, ao visualizar a presença da guarnição policial, tentou disfarçar algo, que posteriormente logrou-se êxito em identificar como sendo duas buchas de maconha.

Ademais, conforme colacionado nos autos, os policiais abordaram o réu em frente a sua residência, de onde conseguiram visualizar através da janela, uma porção de crack e, em razão disso, ao diligenciar no interior da residência, conseguiram apreender uma arma de fogo.

Importante consignar que, pela variedade da droga, quantidade, bem como pela apreensão de arma de fogo, fica nítido o comércio de entorpecentes por parte do réu, não havendo, portanto, que se falar em desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Em continuidade, aduz a defesa a necessidade de reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

No que tange à confissão, não vejo motivos para o seu acolhimento, eis que o acusado nega veementemente que estivesse traficando drogas.

Por outro lado, no que tange o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, verifico que a mesma já foi devidamente reconhecida pelo magistrado de primeira instância.

Ademais, é incabível o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da’ Lei 11.343/2006, uma vez que diante das circunstâncias do caso concreto, bem como do material apreendido (maconha, crack e arma de fogo), fica evidente a dedicação do acusado às atividades criminosas, não se amoldando, portanto, ao pequeno traficante, destinatário da benesse pleiteada.

Ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.